Tribunal: TJDFT
Processo: 0704192-47.2020.8.07.0006
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-16
Data de publicação: 2022-01-07

Ementa:
PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CRIME DE LESÃO CORPORAL E CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. PALAVRA DA VÍTIMA. TESTEMUNHAS PRESENCIAIS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA.
1. Não vinga o pleito absolutório por insuficiência de provas, quando o conjunto probatório, baseado na palavra da vítima, depoimentos de testemunhas e laudo de exame de corpo de delito, atesta que o réu ofendeu a integridade corporal da vítima.
2. Recurso conhecido e não provido.